Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 39343103, renovada no ID 39353032, ambas protocoladas no mesmo dia, a exequente requer a busca de ativos financeiros de titularidade do devedor, através do SisbaJud, no valor de R$ 17.884,38 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Do exame dos autos, verifico que Banco do Brasil S/A não atendeu aos reclamos para pagamento voluntário do débito (ID 36813206), tampouco após o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios (ID 39342655). Prescrevem os artigos 67 e seguintes do Código de Processo Civil acerca do dever de recíproca cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário em todas as instâncias e graus de jurisdição, podendo os juízos formular entre si pedido para a prática de qualquer ato processual. Em idêntico caminho, o RITJDFT dispõe, dentre as atribuições do Relator nos feitos cíveis, “determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente” (artigo 87, inciso VI). Este Relator encontra-se no exercício exclusivo da jurisdição eleitoral no período compreendido entre 14 de setembro de 2022 até o quinto dia após o segundo turno das eleições, se houver, nos termos do PA SEI 23428/2022, e considerando a urgência da medida a ser efetivada, determino o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para a adoção das providências referentes à busca de ativos financeiros em nome do Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91), conforme preceitua o artigo 69, § 2o, inciso VII, do CPC c/c inciso VI do artigo 87 do RITJDFT. Assim, promova-se a diligência postulada, a fim de localizar a quantia em nome do executado e, caso exitosa, torná-la indisponível no limite do valor indicado, nos termos do artigo 854 do CPC. Após, junte-se o respectivo extrato do SisbaJud aos autos, encaminhando-os novamente ao Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Confiro ao presente força de ofício. Brasília, 28 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador